Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734141-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON EMILIO TORRES MARQUES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, movido pela agravada, fundação de seguridade social, em face do agravante, a fim de cobrar a importância de julgou improcedente o pedido de impugnação formulado pelo executado. A decisão atacada descreve o objeto da ação originária, in verbis: Alega a exequente ser credora da importância de R$ 395.697,62 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.028704-8 e ordinária n. 1999.01.1.033474-9, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Na ação cautelar houve decisão em julho/1999 deferindo a liminar “para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação”. Em análise simultânea dos feitos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, “para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. Inconformada com a decisão a CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 01.04.2009, cujo Acórdão possui a seguinte parte dispositiva: Firme nas razões ora alinhadas CONHEÇO DOS RECURSOS e lhe DOU PROVIMENTO para reformar as sentenças combatidas – cautelar e principal – para declarar a legalidade da correção dos benefícios e do desconto incidentes nos proventos de complementação de aposentadoria dos demandantes, de modo a adequar os valores devidos à legislação vigente e, em conseqüência, condeno a autora ANAPAC ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do CPC, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) para ambas as ações. É como voto. A ANAPEC interpôs Recurso Especial e Extraordinário, cujos julgamentos mantiveram o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id. 164195749, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente pugna seja provido o recurso para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença. Até o julgamento do mérito do presente recurso, pede a suspensão do processo originário. Preparo regular (id. 50256331). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual inviável a concessão da antecipação da tutela recursal. Destaco, inicialmente, que os inúmero argumentos levantados pelo recorrente foram percucientemente e exaustivamente analisado pelo Juízo na decisão objurgada, o qual transcrevo para melhor compreensão do feito, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de MILTON EMILIO TORRES MARQUES. Alega a exequente ser credora da importância de R$ 395.697,62 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.028704-8 e ordinária n. 1999.01.1.033474-9, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Na ação cautelar houve decisão em julho/1999 deferindo a liminar “para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação”. Em análise simultânea dos feitos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, “para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. Inconformada com a decisão a CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 01.04.2009, cujo Acórdão possui a seguinte parte dispositiva: Firme nas razões ora alinhadas CONHEÇO DOS RECURSOS e lhe DOU PROVIMENTO para reformar as sentenças combatidas – cautelar e principal – para declarar a legalidade da correção dos benefícios e do desconto incidentes nos proventos de complementação de aposentadoria dos demandantes, de modo a adequar os valores devidos à legislação vigente e, em conseqüência, condeno a autora ANAPAC ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do CPC, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) para ambas as ações. É como voto A ANAPEC interpôs Recurso Especial e Extraordinário, cujos julgamentos mantiveram o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A planilha de ID 155615223 apura o período de julho de 1999 a março de 2009. O devedor foi citado e ofertou impugnação (ID 158356952), onde alega, em suma, em sede preliminar a inexistência de título executivo judicial e a inadequação da via eleita. No mérito questiona a impossibilidade de repetição da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica (alimentar e previdenciária). Informa que estão prescritos os valores pagos e discorre sobre duas possibilidades de contagem do marco inicial para a contagem do prazo para ser postulada a restituição dos valores, ou quando da cassação da liminar, ou quando do trânsito em julgado da ação principal. Alega o prazo trienal de prescrição, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão. Discorre ainda sobre a impossibilidade de repetição de valores de complementação da aposentadoria. Por fim, questiona os critérios de correção (encargos). Ao final requer o acolhimento da impugnação. A credora manifestou-se em réplica (ID 161065152). Os autos vieram conclusos. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. Em que pesem os argumentos articulados na peça defensiva, é forçoso reconhecer que o egrégio Superior Tribunal de Justiça já construiu entendimento sobre a viabilidade de restituição dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão embargado decidiu que a restituição dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Asseverou que a restituição de valores decorrente da revogação da tutela antecipada dispensa a propositura de ação autônoma. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. 3. Na oportunidade, o Ministro Relatar Herman Benjamin ressalvou que, "à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e levando-se em conta o dever do segurado de devolução do valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a satisfação do crédito". 4. Não há como se concluir, todavia, que, ao consignar que, para fins de ressarcimento dos valores obtidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, "a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida" se contraponha à expressão contida no acórdão embargado de que "a restituição de valores é decorrência lógica da revogação da tutela antecipada, não havendo a necessidade de propositura de ação autônoma" (fl. 621, e-STJ). 5. É assente o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que se comprove a divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, porém lhe dando soluções distintas. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016). Os julgados acima já respondem diversos temos objetos de controvérsia e questionados no bojo da impugnação, quais sejam, o dever de restituir (afastando a tese de recebimento de boa-fé), o afastamento da tese de inexistência de título executivo judicial e o período a ser restituído. Os favorecidos tinham o conhecimento da provisoriedade da decisão e não podem alegar a existência de boa-fé. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer ressalva em relação à natureza da verba, muito pelo contrário asseverou de forma expressa, o afastamento do reconhecimento da boa-fé mesmo nas verbas de natureza previdenciária e refutou a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Vejamos: Como se pode verificar em excerto deste último julgado, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos aplicado aos casos de Ação Rescisória decorre de construção pretoriana acerca do direito de família: (...) Dessume-se, pois, que o fundamento atual para a não devolução de valores pelo segurado em ações ordinárias revisionais deriva de entendimento proferido em Ações Rescisórias, embasado, por conseguinte, na jurisprudência acerca da prestação alimentícia do direito de família. Ocorre que a presente hipótese – antecipação de tutela em ações revisionais ou concessórias previdenciárias – tem traço diferencial importante em relação às Ações Rescisórias: a decisão cassada na primeira situação é precária; e na segunda, definitiva. Não há legitimidade jurídica para que o segurado presuma o contrário, até porque invariavelmente está o jurisdicionado assistido por advogado, e, por força do disposto no art. 3o da LINDB ("ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece"), deve estar ciente da precariedade do provimento judicial que lhe é favorável e da contraposição da autarquia previdenciária quanto ao mérito. Não se pode, contudo, atrelar ao conceito de boa-fé objetiva o fato de o segurado receber legitimamente (decisão judicial) o benefício previdenciário. Essa hipótese está ligada ao caráter subjetivo da boa-fé, que é inquestionavelmente presente. (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia julho de 1999 a março de 2009, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. A presente situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes coligados aos autos. É dever do Judiciário manter a estabilidade de sua jurisprudência (princípio da segurança das relações jurídicas). A temática da prescrição não exige maiores raciocínios, porquanto a parte credora só poderia iniciar o procedimento definitivo após o trânsito em julgado. Em sendo restituição de quantia recebida por decisão judicial e por não haver prazo específico, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, o que afasta o pedido de reconhecimento de prescrição. Confira-se o entendimento pacificado pelo eg. STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. - É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.) No que atine à incidência da correção monetária, é entendimento pacificado que correção monetária não se constitui em “plus”, mas em mera reposição do valor real da moeda, podendo incluir-se na condenação, independentemente de pedido expresso neste sentido. Portanto, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento e acrescidos de juros de mora, a partir, da intimação do cumprimento de sentença, porquanto foi nesta data que houve a sua constituição em mora (mora ex personae). O índice que reflete a inflação é o INPC (id. 164195749, autos originários). Da prescrição do montante cobrado O recorrente alega que os valores pagos por força da liminar concedida no curso da ação de conhecimento estão prescritos. Sustenta que o prazo prescricional é de três anos e que o marco inicial da contagem do prazo deve ser a cassação da liminar, em 31/03/2009, e não o trânsito em julgado da ação principal, porque nenhum recurso interposto pelo recorrente foi recebido no efeito suspensivo. O Juízo acertadamente adotou o entendimento do STJ, segundo o qual “é de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. (...) Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária.” (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.) Concluiu o Juízo que “em sendo restituição de quantia recebida por decisão judicial e por não haver prazo específico, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, o que afasta o pedido de reconhecimento de prescrição”. Não merece amparo o argumento do recorrente de que o marco temporal é a revogação da liminar, uma vez que, malgrado não houvesse recurso com efeito suspensivo, o credor não teria certeza quanto à cobrança dos valores indevidamente pagos e estaria sujeito a mudanças posteriores de entendimento judicial, razão pela qual, é de se supor, aguardou o trânsito em julgado da ação, a fim de evitar insegurança jurídica. Como bem assinalado pela Ministra Nancy Andrighi, “este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária”. Quanto ao prazo prescricional, ”o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1803627/SP, decidiu que prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar é decenal (art. 205, caput, do CC/2002)” (Acórdão 1315366, 07333766620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que o entendimento mais recente do STJ acerca do tema, citado na decisão atacada, publicado em 09/06/2023, conclui pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, razão pela qual merece ser prestigiada nesta sede recursal. Confira-se, in verbis: "Segundo a atual jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, como na presente hipótese, é o decenal. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.748.394/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/2/2022). Da irrepetibilidade dos valores recebidos Em resumo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que os devedores que receberam valores a título de complementação de aposentadoria em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada estão obrigados a restituir os valores. Essa obrigação decorre do fato de que, mesmo que os valores tenham natureza alimentar e previdenciária, o devedor não pode alegar boa-fé objetiva, já que a decisão liminar era precária e o devedor estava assistido por advogado. O período a ser restituído é o lapso temporal de eficácia da liminar, ou seja, o período que medeia o momento em que a liminar foi concedida até o momento em que foi revogada. Da inexistência de título executivo judicial e inadequação da via eleita Pelas razões já expostas, não há necessidade de que o título judicial manifeste se expressamente quanto aos valores cobrados, pois na verdade o que se tem é a revogação de uma medida judicial provisória que deixou de existir, o que permite o ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Desse modo, ao contrário do argumento esposado pelo recorrente, não haveria como a ação que transitou em julgado ter previsto a devolução dos valores recebidos por força da antecipação da tutela revogada. Além disso, o agravante se ampara em decisões mais antigas do STJ para sustentar o pedido, sendo certo que o entendimento foi superado pela própria Corte Superior. Da correção monetária De mais a mais, o Juízo acertadamente concluiu que o entendimento pacificado no Tribunal da Cidadania é de que a correção monetária não é um acréscimo, mas uma reposição do valor real da moeda. Por isso, pode ser incluída na condenação, mesmo sem pedido expresso. Assim, os valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento e acrescidos de juros de mora a partir da intimação do cumprimento de sentença. Isso porque, nessa data, o devedor se constitui em mora (mora ex personae), sendo que o índice que melhor reflete a inflação é o INPC. Colhe-se o seguinte julgado deste TJDFT, no mesmo sentido, in verbis: “Correção monetária relativa a restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve se dar a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão por que não merece reparo a definição de que atualização do valor que se deve levar a efeito com fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1315366, 07333766620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da suspensão do processo com base no tema 692/STJ Por fim, quanto ao pedido de suspensão do processo, com base na PET 12.482/DF e o Tema 692/STJ, além de não ter sido analisado na decisão atacada, o que representa evidente supressão de instância, não se amolda ao caso em análise, de sorte que “não deve prosperar a argumentação da parte no sentido de que a proposta de revisão jurisprudencial do Tema no 692 tenha o condão de afastar a posição que o Tribunal da Cidadania tem em relação à matéria, até porque é possível se depreender, das próprias razões de decidir invocadas para a admissão de tal proposta, que o intuito da jurisprudência é analisar de forma mais ampliada e consequencialista a questão debatida, sem se estabelecer como premissa que o intuito é de modificação total da jurisprudência” (Acórdão 1303818, 07355045920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator